Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. SOLIDARIEDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da solidariedade e da existência de responsabilidade civil do recorrente. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiro. Cancelamento de voo. Na forma do art. 737 do Código Civil, "O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A autora adquiriu passagem aérea dos réus, com destino a Buenos Aires. A viagem estava programada para o dia 08/03/2021. Os diversos documentos juntados ao processo (ID 29368391) demonstram que o voo foi remarcado diversas vezes e que não houve comunicação adequada à autora. Após diversas tentativas de solucionar o problema, sem obter sucesso, a única opção da autora foi rescindir o contrato e adquirir nova passagem por intermédio de outra companhia aérea. Devem, pois, os réus responder pelos danos causados pelo cancelamento do voo.
4 – Nexo causal. Pandemia. Covid. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o atraso decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia da covid 19. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução deveria ocorrer em período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Sem demonstração de rompimento do nexo causal entre o serviço e o dano não se exclui a responsabilidade pelo dano. Neste sentido precedente da 2a. Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).
5 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada. Em virtude dos cancelamentos do voo, foi necessário que a autora realizasse novo exame laboratorial para o diagnóstico da Covid-19, no valor de R$ 150,00, quantia que deve ser ressarcida. Ademais, tendo em vista que não obteve solução pra seu problema, a autora, que havia comprado sua passagem aérea por 55.700 milhas e mais 8.100 milhas de taxa de embarque, rescindiu o contrato e adquiriu nova passagem de outra companhia aérea, no valor de R$ 1.711,30. Verifica-se que as milhas já foram restituídas à autora (ID 29368615 - Pág. 11), de modo que a condenação em danos materiais deve ser correspondente ao valor pago a maior pela nova passagem aérea, e não ao valor total da passagem, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Efetuada uma pesquisa em site de venda de milhas, tem-se que o valor das 63.800 milhas smiles é equivalente a aproximadamente R$ 900,00 (https://www.maxmilhas.com.br). Desse modo, tendo em vista que a autora pagou na nova passagem o valor de R$ 1.711,30, é cabível a condenação dos réus em indenizar à autora o valor correspondente à diferença, ou seja, R$ 811,30. Reformada a sentença nesse ponto.
6 – Danos morais. A jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que ensejam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstancias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, o voo da autora foi cancelado sem qualquer aviso prévio, por mais de uma vez, submetendo-a à surpresa do adiamento, inobservância do prazo de aviso, e forçando-a a adquirir nova passagem por outra companhia aérea, tendo em vista a ausência de solução para seu problema. Houve menosprezo em relação a sua situação, levando-o a perda de várias horas em diversos dias. Caracterizado, pois, o dano moral. Quanto ao valor da indenização (R$ 1.000,00), está em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais para situações assemelhadas (Acórdão 1375573 e 1341391, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS).
7 – Responsabilidade civil. Solidariedade. Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, todos os responsáveis pela ofensa respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. O autor comprovou que adquiriu as passagens por milhas, por meio do programa Smiles oferecido pelo recorrente, que é vinculado ao segundo réu Gol Linhas Aéreas. Desse modo, por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores do serviço respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação em danos materiais para R$ 951,30, correspondente ao exame laboratorial (PCR de COVID-19) e à diferença dos valores gastos pela autora para adquirir a nova passagem. Mantidas as demais disposições.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W